Tribunal: TJMMG
Processo: 2000171-67.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE EM LIBERDADE - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.
- Declara-se prejudicado, pela perda do seu objeto, o pedido de habeas corpus em favor do paciente que já foi colocado em liberdade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000171-67.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE EM LIBERDADE – PERDA DO OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO. - Declara-se prejudicado, pela perda do seu objeto, o pedido de habeas corpus em favor do paciente que já foi colocado em liberdade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Adilson Rodrigues da Silva, impetrantes/advogados Cleber Ferreira da Silva e Luana Maria Rodrigues Grott e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente writ, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente Cb PM Adilson Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Em síntese, narraram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante delito, sob a acusação de que, durante supervisão operacional realizada pelo comandante do Pelotão de Bom Jesus do Galho/MG, Ten. PM Edenilson, teria sido realizada a verificação das imagens fornecidas pela câmera de vigilância instalada na garagem do Destacamento de Vermelho Novo/MG, em razão da suspeição de que pudesse estar ocorrendo a subtração de combustível diretamente da viatura policial de prefixo 28.237. No local dos fatos, teriam deparado com o paciente, ainda com o capô da viatura aberto, logo após, em tese, ter transferido gasolina da viatura policial para a sua motocicleta. Disse que o oficial responsável pela prisão do paciente foi inquirido no APF e, ao ser perguntado se no momento da prisão conseguiu visualizar com clareza a mangueira conectada a alguma parte do veículo, respondeu que não. Afirmou que, em juízo de cognição sumária, não pode ser atribuída ao paciente a autoria do crime de peculato furto, haja vista a ausência de comprovação do início dos atos executórios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou que a transferência de combustível da viatura policial para a motocicleta não foi comprovada e, ainda, que o vídeo captado pela câmera duvidosamente instalada nas dependências do quartel não foi alvo de perícia que atestasse a legitimidade das mídias juntadas aos autos. Segundo os impetrantes, os executores da prisão do paciente afirmaram que no local havia materiais que, em tese, teriam sido utilizados na prática do crime, no entanto só foi apreendido um “galão” vazio. Disse que os executores não demonstraram o início da execução do crime de peculato furto e, ainda, que não foi apreendida qualquer quantidade de gasolina, inexistindo, portanto, provas capazes de demonstrar a prática do delito. Ademais, alegou que a administração militar juntou aos autos mídias contendo vídeos que supostamente demonstram fatos pretéritos da mesma natureza, todavia elas não foram periciadas, não tendo, deste modo, o condão de demonstrar a prática do crime. Afirmou que, não há nos autos elementos capazes de demonstrar a prática do crime de peculato furto na modalidade tentada, tendo em vista que, no momento da prisão em flagrante, não havia qualquer recipiente conectado às partes do motor da viatura policial. Declarou que o peculato furto consuma-se no momento em que o bem móvel sai da esfera de disponibilidade da Administração Pública para ingressar na do agente público, não restando demonstrado, no presente caso, a inversão da posse da gasolina da viatura policial para o paciente. De acordo com os impetrantes, o paciente é réu primário, com bons antecedentes, não possuindo até o momento qualquer processo criminal em andamento. Disse que o paciente ostenta uma ficha funcional impecável, com 52 (cinquenta e duas) notas meritórias, 01 (um) elogio individual, 30 (trinta) menções elogiosas escritas e 01 (uma) medalha, estando no conceito A+50 (A com cinquentas pontos positivos), sem nunca ter sofrido qualquer punição administrativa ou criminal. Ademais, disse que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se revela desprovida de fundamentação válida. Alegou que o fundamento utilizado para segregar a liberdade do paciente está ancorado na gravidade abstrata do delito e nas consequências que supostamente essa gravidade causa à hierarquia e à disciplina militar. Disse que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que: “ilações abstratas acerca da gravidade genérica do delito em apuração são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva”. Alegou que a prisão preventiva tem natureza cautelar e que por esse motivo o magistrado tem que demonstrar com clareza as razões da sua convicção. Alegou que a justificativa utilizada pelo magistrado a quo para fundamentar a prisão preventiva configura-se em antecipação do juízo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 culpabilidade, em adiantamento de eventual pena, bem como flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Alegou que a prisão preventiva deverá ser mantida somente quando presentes os requisitos – assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, e quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme redação do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. A fim de corroborar o esposado, colacionou jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ademais, disse que a prisão do paciente é ilegal e arbitrária, pois não foram preenchidos os requisitos para decretação e manutenção da prisão preventiva. Quanto ao pedido liminar, afirmou que os requisitos exigidos para a sua concessão, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, foram claramente demonstrados. Por fim, alegou que o paciente é pessoa de boa índole, portador de condições pessoais e profissionais plenamente favoráveis, a ensejar que, na eventual hipótese de indeferimento do pedido de liberdade, possa ser deferido o trabalho durante o dia no serviço administrativo da PMMG e o recolhimento, no período da noite, à prisão. Com tais considerações, requereu a concessão da medida para revogar a prisão decretada e determinar a imediata soltura do paciente. Alternativamente, pugnou pela conversão da prisão preventiva em medida cautelar prevista no art. 282 c/c o art. 319, ambos do CPP. No mérito, requereu que seja concedida a ordem de habeas corpus. Em 19/11/2021, este desembargador relator indeferiu o pedido liminar, determinou que a autoridade coatora apresentasse as necessárias informações, bem como a abertura de vista à douta procuradora de justiça. (Evento 5). A autoridade apontada como coatora prestou as informações acostadas ao Evento 12. Em parecer, a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, assim se manifestou, verbis, evento 14: [...] Ocorre que, ainda nesse dia 26/11/2021, o Dr. André de Mourão Motta, Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, revogou a prisão preventiva do denunciado nos autos principais por não ter havido manifestação do Ministério Público a respeito da prisão, tampouco se realizado a audiência de custódia no prazo legal (evento 23 dos autos n. 2000791-67.2021.9.13.0004), vindo a ser imediatamente expedido o Alvará de Soltura (evento 24 dos autos n. 2000791- 67.2021.9.13.0004). Pois bem, é fato que os impetrantes pretendiam, por meio da via de habeas corpus, obter a libertação do paciente mediante a revogação de sua prisão preventiva, no entanto tal decisão acabou sendo proclamada pelo próprio juízo da 4ª AJME nos autos principais (evento 23 dos autos n. 2000791-67.2021.9.13.0004), antes mesmo que o presente writ fosse submetido a julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, com a soltura do paciente por força de decisão proveniente do juízo de 1º grau, a pretensão dos impetrantes veio a ser atendida, acarretando, então, a perda do objeto do pedido formulado na inicial. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGAR DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente Cb PM Adilson Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Depreende-se da informação constante no Evento 23 do Processo n. 2000791-67.2021.9.13.0004 que, em 26/11/2021, o MM. juiz de direito da 4ª AJME revogou a prisão preventiva do militar, ora paciente, sob o fundamento que não houve manifestação do Ministério Público a respeito da prisão preventiva, bem como não foi realizada a audiência de custódia no prazo legal. Diante desse contexto, verificado que o paciente não mais se encontra acautelado, e considerando-se que o motivo que ensejou a impetração foi o pleito de revogação da prisão preventiva, tenho que houve perda do objeto do presente writ. Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos: EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PREJUDICADO - PERDA DE OBJETO PELA EXPEDIÇAO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA DE PLANO - CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE APRECIADA, DENEGADA A ORDEM. 1. Há que ser declarado prejudicado o pedido de habeas corpus em favor de paciente solto, uma vez que o alegado seria ilegalidade em sua prisão preventiva. 2. O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Ou seja, não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura. 3. Pedido parcialmente prejudicado e, na parte apreciada, denegada a ordem. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.108214-0/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018) EMENTA: HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - PREJUDICADO - PACIENTES JÁ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 SOLTOS. A soltura dos pacientes implica em perda de objeto em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.002968-8/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018) Dessa forma, estando o paciente em liberdade, julgo prejudicado o presente writ, pela perda do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator